Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729292-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BATISTA DE FREITAS AGRAVADO: ALDEIA DO SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BATISTA DE FREITAS contra a r. decisão de ID 202338621 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília na ação de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de importâncias pagas n. 0724996-12.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de ALDEIA DO SONHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O d. Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante ao fundamento de que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, notadamente o perigo de dano irreparável. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela vindicada, consubstanciada na desobrigação de recolhimento de IPTU referente ao imóvel objeto da ação e na determinação de que a agravada se abstenha de inserir o nome do agravante na lista de devedores dos órgãos de proteção de crédito. Esclarece que a ação originária tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel, bem como a declaração de nulidade de cláusula contratual e a restituição de valores. Argumenta que, como o objeto da ação é a rescisão contratual, direito potestativo, somente restariam controversos os valores a serem devolvidos ao agravante, de modo que se mostraria desarrazoado que o recorrente continuasse a recolher o IPTU do imóvel. Assevera que, rescindido o contrato, a agravada passará a ser credora do agravante, de forma que não se poderia falar em cobrança por parcelas em atraso ou negativação do nome do recorrente. Alega que o risco de dano decorre da possibilidade de inclusão do agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito até que sobrevenha a sentença nos autos de origem. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 61603660 e 61603661. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 15:31:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora